Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-16.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006063-16.2001.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ECAD

APELADO: FUMBEL - FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REALIZAÇÃO DE EVENTOS SEM O DEVIDO REPASSE DOS VALORES DEVIDOS A TITULO DE DIREITOS AUTORAIS AO ECAD. LEI Nº 9.610/98. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o pagamento de direitos autorais em favor do ECAD, referente ao evento denominado “Carvanal/2001”, promovido pela Fundação Cultural do Município de Belém.

II- Consoante o art. 68, § 2º, da Lei nº 9.610/98, é vedada a execução púbica, em locais de frequência coletiva, de obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular, ainda que sem fins lucrativos.

III-
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra" (REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

IV- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM- FUMBEL
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando que a requerida, por diversas vezes, promoveu eventos com a execução pública de obras musicais e mesmo recebendo correspondências e notificação do requerente, preferiu infringir dispositivos constitucionais e sobretudo à Lei 9.610/98, ao deixar de obter autorização prévia para execução de obras musicais, não recolhendo nenhum valor a titulo de direitos autorais referentes ao evento denominado “Carnaval 2001”, razão pela qual ingressou com a presente ação.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 16041009):

“(...) Com
efeito, há apenas recortes de jornais e cópias de publicações da demandada que em si nada provam, quer quanto a lotação, valores ou mesmo da cobrança de ingressos para o evento em tela.

Impõe-se, assim, afirmar que o autor não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do seu direito na de 373, I do CPC, levando ao improvimento da ação.

VII – Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, para JULGAR O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, I do CPC.

VIII –
Custas com o autor.

IX –
Considerando que o processo apesar de longo não teve grandes dificuldades por tratar de prova exclusivamente documental, condeno o autor a honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa.
(...)”

O Autor opôs embargos de declaração (id. 16041012), que após serem contrarrazoados (id. 16041065), foram julgados improcedentes, conforme sentença de id. 16041067.

Inconformado, o ECAD interpôs o presente recurso de apelação (id. 16041071).

Em suas razões, defende a legitimidade do ECAD para a propositura da demanda, bem como para realizar a cobrança de direitos autorais dos eventos realizados pela requerida.

Aduz que a legitimidade para a realização da cobrança é reconhecida tanto pela legislação pátria quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo necessária a comprovação da filiação dos artistas envolvidos no evento.

Argui que é fato incontroverso a ocorrência do evento “Carnaval/2001”, patrocinado pela Fundação Cultural do Município de Belém, o que foi confirmado pela própria requerida e reconhecido pelo juízo a quo, caindo por terra, portanto, o fundamento do decisum de que não houve a comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

Assevera que havendo a execução pública de obras litemusicais, automaticamente é devida a retribuição pelo uso dos direitos autorais, independente da aferição de lucro.

Aponta que a discussão acerca da lotação do evento, de valores ou mesmo da cobrança de ingressos não é fato hábil a justificar a improcedência da pretensão inicial, tendo em vista que é obrigação do usuário, ao realizar qualquer evento, repassar ao ECAD as informações relativas ao evento e quando isso não é feito, cabe ao ECAD fixar o valor devido com base nas informações apuradas por seus técnicos, conforme prevê o art. 46 do Regulamento de Arrecadação do ECAD.

Afirma que a sentença guerreada está em dissonância com o entendimento pacífico do STJ de que os direitos autorais são devidos independentemente de o evento ter fins lucrativos. Colaciona jurisprudência nesse sentido.

Ressalta que a Lei de Direitos Autorais é fruto do compromisso do legislador em garantir a proteção ao trabalho e ao talento do artista, em consonância com a previsão constitucional e aos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, como a Convenção de Berna.

Com esses argumentos,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

A FUMBEL apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 16041078).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 17011267).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que visava o pagamento de direitos autorais em favor do ECAD, referente ao evento denominado “Carvanal/2001”, promovido pela Fundação Cultural do Município de Belém.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passa a análise de mérito.

Pois bem.

O ECAD, autor da ação, é instituição privada, instituída pela Lei 5.988/73 e mantida pelas Leis nº 9.610/98 e 12.853/13, cujo principal objetivo é centralizar a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública musical, os quais encontram guarida constitucional no art. 5º, XXVII e XXVIII, da Carta Magna, senão vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

(...)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;”

Somado a isso, segundo o art. 68, § 2º, da Lei nº 9.610/98, é vedada a execução púbica, em locais de frequência coletiva, de obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor ou titular, ainda que sem fins lucrativos, nos seguintes termos:

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2º. Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

O parágrafo 3º do aludido art. 68, da Lei nº 9.610/98, por sua vez, define os locais de frequência coletiva da seguinte maneira:

“§ 3º. Consideram-se locais de frequência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas.”

No caso dos autos, o juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial sob o argumento de que o autor não teria se desincumbido do ônus probatório que lhe cabia, tendo em vista que os recortes de jornais e cópias das publicações da demandada não provavam quanto a lotação, valores ou mesmo sobre a cobrança de ingressos para o evento em tela.

Todavia, entendo que não agiu com acerto o magistrado singular, merecendo reforma a sentença.

Compulsando os autos, observa-se que o autor demonstrou de forma satisfatória a realização do evento promovido pela Requerida, conforme documentos de ids. 16040982 – Pág. 5/15. Além disso, apresentou memoria de cálculo dos valores devidos, baseado no Regulamento de Arrecadação do ECAD.

Nesse contexto, constata-se que o autor se desincumbiu sim do ônus que lhe cabia, demonstrando a efetiva realização do evento, bem como especificando o valor que entendia devido.

Por outro lado, ao contestar a demanda, a FUMBEL suscita a ilegitimidade ativa do autor e, no mérito, aduz que em razão da singularidade do evento realizado, ele não se amoldaria à tutela dos direitos autorais pretendida pelo autor/apelante, além de apontar a ausência de finalidade lucrativa do evento.

Quanto a suposta ilegitimidade ativa do autor, ela foi adequadamente rechaçada pelo juízo sentenciante, não havendo qualquer insurgência das partes a este respeito.

No que diz respeito a ausência de finalidade lucrativa do evento, a jurisprudência do STJ é pacifica no sentido de que este fato não exonera o promovente do espetáculo de recolher os valores devidos ao ECAD.

Isso porque, o conteúdo econômico da obra musical pode decorrer de sua criação artística como compositor ou como interprete – direito conexo na execução da obra musical.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIREITOS AUTORAIS. ECAD. EVENTO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO
. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível a cobrança de direitos autorais, pelo ECAD, na hipótese de execução de obras musicais protegidas em eventos realizados por entes públicos, independentemente da existência de fins lucrativos"
(REsp 1444957/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 16/08/2016).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.385.138/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. COMPOSITOR DA OBRA MUSICAL COMO INTÉRPRETE DA CANÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DOS DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD. POSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser "cabível o pagamento de direitos autorais em espetáculos realizados ao vivo, independentemente do cachê recebido pelos artistas, ainda que os intérpretes sejam os próprios autores da obra"
(REsp 1207447/RS, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 29/06/2012).

É que o conteúdo econômico da obra musical pode advir de sua criação artística como compositor ou como intérprete - direito conexo na execução da obra musical.

2. O fato gerador da ação de cobrança proposta pelo ECAD teve como conteúdo patrimonial os direitos de autor - proteção da relação jurídica pelo trabalho intelectual na composição da obra musical -, e não arrecadar a prestação pecuniária decorrente de sua execução musical, que é fato gerador advindo da interpretação do artista no espetáculo. Assim, independentemente do cachê recebido pelos artistas em contraprestação ao espetáculo realizado (direito conexo), é devido parcela pecuniária pela composição da obra musical (direito de autor).

3. O autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprover, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva pelo ECAD.

4. Entender de forma diversa do acórdão recorrido demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o que encontra óbice na Súm 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.417.851/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.

Quanto a singularidade do evento, tal alegação não é capaz de desobrigar a Requerida do pagamento dos valores que lhe competiam. Não bastasse isso, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar que não seria a responsável pelo evento ou ainda que teria procedido ao recolhimento dos valores vindicados.

Nesse diapasão, a sentença merece reforma, na medida em que vai de encontro a Jurisprudência consolidada do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
ECAD
, reformando a sentença de 1º grau para julgar procedente o pedido inicial, condenando a Fundação Cultural do Município de Belém - FUMBEL a pagar ao Apelante os valores devidos pela realização do evento objeto da ação, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, nos termos da presente fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a Requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 06/06/2024